Tribunal: TJPA
Processo: 0089375-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089375-64.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES DO BRASIL S A COBRAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por advogado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção da execução de honorários advocatícios contratuais por prescrição, com fundamento no art. 924, III, do CPC. O agravante pretendia a reforma da decisão sob alegação de que os honorários são devidos mesmo após revogação do mandato e que não se aplicaria o prazo prescricional alegado. A parte agravada, por sua vez, sustentou a validade de cláusula contratual que previa renúncia expressa aos honorários em caso de rescisão, bem como a ausência de causa interruptiva da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução de honorários advocatícios contratuais estaria prescrita nos termos da legislação aplicável; (ii) estabelecer se cláusula contratual de renúncia aos honorários em caso de rescisão contratual é válida e eficaz para impedir a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução diz respeito exclusivamente a honorários advocatícios de natureza contratual, cujo prazo prescricional é de cinco anos, conforme o art. 25 da Lei nº 8.906/94 e o art. 206, § 5º, II, do Código Civil.

O marco inicial da prescrição é a data da rescisão do contrato (23/07/2008), sendo que a execução foi ajuizada apenas em 18/12/2013, já ultrapassado o prazo legal.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, nos termos dos arts. 202 e 203 do Código Civil.

Aplica-se ao caso a cláusula contratual expressa que prevê a renúncia, pelo advogado, a todos os honorários, inclusive os ainda não recebidos ou que venham a ser fixados judicialmente, no caso de rescisão do contrato.

A renúncia expressa é válida, pois os honorários contratuais são direito disponível, e sua renúncia, quando clara e assinada pelo titular, tem eficácia plena, conforme jurisprudência consolidada.

A natureza alimentar dos honorários não afasta a incidência do prazo prescricional nem invalida a cláusula de renúncia previamente pactuada.

Precedentes citados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto por não tratarem de hipóteses com cláusula expressa de renúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Prescreve em cinco anos a pretensão executória fundada em honorários advocatícios contratuais, contados da data da rescisão do contrato de prestação de serviços.

É válida a cláusula contratual que prevê a renúncia expressa aos honorários, inclusive futuros ou já fixados, desde que pactuada de forma clara por seu titular.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta o prazo prescricional nem invalida cláusula de renúncia contratualmente estabelecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, art. 924, III; CC, arts. 202, 203 e 206, § 5º, II; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 25, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000200145787001, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 24.09.2020; TJ-ES, AC 00024212420028080024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10.03.2020; TJ-BA, Ap. 07591566920148050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 20.03.2020; TJ-CE, AC 01111904520088060001, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 17.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à apelação cível manejada pelo agravante, mantendo a sentença proferida nos autos de execução de honorários advocatícios contratuais, a qual havia reconhecido a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 924, III, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito e fixando honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00, corrigidos pelo IPCA/IBGE até o efetivo pagamento.

A decisão monocrática agravada, ao examinar as razões recursais, concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória, com base no art. 25 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e art. 206, §5º, II, do Código Civil, tendo como marco inicial a data de extinção contratual (23/07/2008), e como data da propositura da execução 18/12/2013, não havendo, segundo os autos, prova de interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Destacou ainda a inaplicabilidade da Súmula 47 da OAB aos honorários contratuais.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, por não considerar adequadamente a jurisprudência sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a possibilidade de execução autônoma dos honorários sucumbenciais. Sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco da Amazônia foi executado por mais de dez anos, sem o devido pagamento pelos serviços prestados.

Afirma que a Súmula 306 do STJ, a Súmula Vinculante 47 do STF e diversos precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais autorizam a cobrança proporcional dos honorários mesmo em casos de revogação de mandato, notadamente quando não houve transação sobre tais verbas. Defende, por fim, o direito do advogado à execução dos honorários, inclusive nos próprios autos, conforme precedentes do STJ e da própria Corte Estadual.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, o agravado BANCO DA AMAZÔNIA S/A sustenta a ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Alega que os honorários discutidos têm natureza contratual, afastando-se a aplicação da Súmula 47 da OAB. Invoca, ainda, a existência de cláusula contratual expressa de renúncia a qualquer verba honorária em caso de rescisão, o que obstaria a cobrança pretendida. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que o agravo interno preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado diz respeito à pretensão do agravante de reformar a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da execução de honorários advocatícios contratuais ajuizada contra os agravados.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática combatida analisou detidamente todos os fundamentos invocados na apelação, assentando que a execução proposta em 18/12/2013 se deu após o transcurso do prazo quinquenal de que trata o art. 25 da Lei nº 8.906/94 e o art. 206, § 5º, II, do Código Civil, uma vez que o contrato de honorários foi extinto em 23/07/2008.

Com efeito, o objeto da execução ajuizada por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA diz respeito exclusivamente a honorários contratuais, cujo fundamento é o contrato firmado entre as partes, e não decisão judicial que fixe verba de sucumbência.

O prazo prescricional para a cobrança de honorários oriundos de contrato de prestação de serviços prestados por profissionais liberais, dentro os quais os serviços advocatícios, é de 05 (cinco) anos, consoante previsto no artigo 206, § 5º, inciso II do Código Civil:

"Art. 206 - Prescreve:

[...] § 5º - Em cinco anos:

[...] II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessão dos respectivos contratos ou mandato;"

O termo inicial da prescrição é disciplinado pelo artigo 25 da Lei nº 8.906/94, assim redigido:

"Art. 25 - Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da última prestação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato."

Na espécie, o processo trata da hipótese estampada no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.906/94, vez que é incontroverso que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes se encerrou em 23/07/2008 e a ação de execução foi proposta em 18/12/2013, ou seja, quando ultrapassado o prazo quinquenal previsto em lei.

A propósito, cito precedente jurisprudencial quanto tema:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO.
De acordo com o art. 25 da Lei 8.906/94 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais possui prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão final, do último ato praticado no processo ou da revogação do mandato. (TJ-MG - AC: 10000200145787001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 24/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

Por outro lado, no caso específico dos autos, destaco a existência de
cláusula contratual expressa de renúncia ao recebimento de honorários futuros
, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, em caso de rescisão, conforme registrado no Id 12563637.

A propósito, cito a redação da cláusula contratual:

“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Em caso de rescisão do presente contrato, independentemente de quem seja a parte que resolveu rescindi-lo, o CONTRATADO desde já RENÚNCIA, em favor do CONTRATANTE ou quem este indicar, todos os honorários devidos pelos devedores, ainda não efetivamente recebidos pelo CONTRATADO, na data da rescisão, mesmo aqueles já fixados ou que vierem a ser fixados por decisão judicial, ainda que esta já tenha transitado livremente em julgado, não cabendo ao CONTRATADO qualquer espécie de indenização, seja a que título for.”

Ora, a cláusula é inequívoca ao dispor que, havendo rescisão (como houve), independentemente de quem a promova, o advogado renuncia a todos os honorários eventualmente devidos ou futuros, inclusive os fixados por decisão judicial.

Nesse sentido, é válida a renúncia da verba honorária, realizada pelo seu titular, de forma expressa e por se tratar de direito disponível, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. RENÚNCIA EXPRESSA DO ADVOGADO. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. DIREITO DISPONÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O ato de informar ao juízo a renúncia aos honorários sucumbenciais representa o cumprimento aos princípios da boa-fé objetiva nas relações civis (arts. 422 do CC/2002) e da lealdade processual (art. 5º e 6º, CPC/2015), considerando-se comportamento contraditório (venire contra factum proprium) renunciar ao crédito exequendo e insistir no prosseguimento da demanda executiva. 2. Os honorários sucumbenciais constituem direito creditício devido pelo sucumbente ao patrono daquela parte que se consagrou vitoriosa na demanda judicial, tendo natureza remuneratória e sendo direito disponível. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, é válida a renúncia aos honorários sucumbenciais, desde que realizada pelo seu devido titular (o patrono da parte vitoriosa) e de forma expressa. 4. No caso, a cláusula contratual que previu a renúncia aos honorários sucumbenciais mostra-se clara em relação à sua abrangência. Abarca todos os processos em que houve atuação como representante da instituição bancária, inclusive aquelas demandas já transitadas em julgado. No mesmo sentido, a cláusula abrange o escritório e seus advogados, contando o contrato, inclusive, com a assinatura do patrono apelante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00024212420028080024, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2020)

EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA EXPRESSA DOS ADVOGADOS. SENTENÇA REFORMADA.
À luz do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é válida a renúncia aos honorários sucumbenciais, desde que realizada pelo seu devido titular. Assim, ante a existência do acordo no qual os advogados renunciaram o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, a sentença merece reforma para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência. Apelação provida. (TJ-BA - Apelação: 07591566920148050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Data de Julgamento: 20/03/2020, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RENÚNCIA EXPRESSA DOS ADVOGADOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em sede de cumprimento de sentença, a parte exequente aduziu que, diante da existência de outros advogados cadastrados nos presentes autos, os quais também deteriam direito sobre os honorários advocatícios ora executados, informa que tais profissionais já não laboram em conjunto com o advogado que ora subscreve na presente apelação, assim, não mais fazendo jus aos honorários contratados ou sucumbenciais decorrentes de clientes que contratem diretamente o advogado Daniel Carlos Mariz Santos. Desta feita, visa que seja afastada a possibilidade de rateio de valores pertinentes a honorários. 2. Observa-se, a partir da procuração anexa aos autos, que além de Daniel Carlos Mariz Santos, outros advogados atuaram no presente processo, entretanto, juntou-se os substabelecimentos, sem reservas de poderes, com renúncia das verbas sucumbenciais, dos demais advogados, renunciando ao recebimento de qualquer valor referente à causa, conforme constam nos substabelecimentos anexados às fls. 378/387, remanescendo apenas o causídico Daniel Carlos Mariz Santos. 3. De acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é válida a renúncia aos honorários sucumbenciais, desde que realizada pelo seu devido titular. 4. Portanto, ante comprovação de acordo no qual os advogados renunciaram o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, assiste razão ao apelante. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - AC: 01111904520088060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 17/05/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2023)

Nesse contexto, ainda ultrapassada a questão prescricional, o próprio título executivo estaria esvaziado por ausência de exigibilidade material, diante da renúncia previamente pactuada.

As diversas jurisprudências citadas no agravo interno – inclusive de outros tribunais – não se ajustam ao presente caso, pois tratam de hipóteses distintas, envolvendo litígios em que não havia cláusula expressa de renúncia, como no caso em tela.

Destaco que não se desconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios em geral, todavia, essa natureza não afasta os prazos prescricionais legalmente fixados, tampouco anula cláusula de renúncia considerada perfeitamente válida. Outrossim, a alegação de enriquecimento ilícito dos agravados igualmente não prospera, haja vista que o agravante aderiu livremente à cláusula contratual que o impede de pleitear verba honorária após a rescisão.

Por fim, ainda ressalto que as alegações de suspensão ou interrupção da prescrição não se sustentam, pois não há nos autos qualquer ato processual ou extrajudicial apto a interromper o prazo, conforme os arts. 202 e 203 do CC/2002, nem existe demanda anterior ou outro elemento que produza tal efeito.

Além disso, embora a Súmula 47 da OAB trate da imprescritibilidade dos honorários sucumbenciais, o caso versa sobre honorários contratuais, decorrentes de contrato escrito entre as partes, distintos dos honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

Com base nessas premissas, concluo que a decisão monocrática está juridicamente escorreita, bem fundamentada e em sintonia com a jurisprudência consolidada.

Logo, não havendo elementos que justifiquem a reforma do entendimento já exarado, impõe-se a rejeição do presente agravo interno.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se em todos os seus termos a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executória fundada em honorários advocatícios contratuais e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Belém, 10/12/2025